Tribunal: TCU
Processo: 015.755/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Oswaldo Cruz, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7883/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Francilene Luiz do Nascimento Campos e Neusa Maria de Almeida da Silva a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.755/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Débora Maria Carvalheira Montano (XXX.207.747-XX); Elizabeth Oliveira de Moraes (XXX.282.457-XX); Francilene Luiz do Nascimento Campos (XXX.065.934-XX); Neusa Maria de Almeida da Silva (XXX.860.777-XX); Tarcília Frechiani Romanha (XXX.282.666-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Fundação Oswaldo Cruz: 1.7.1.1. encaminhe o mapa de tempo de serviço do instituidor Carlos César de Moraes; 1.7.1.2. informe se as sras. Débora Maria Carvalheira Montano e Tarcília Frechiani Romanha foram instadas a fazer a opção de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 e, em caso negativo, as convoque nos quinze dias subsequentes com esse objetivo; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que as sras. Débora Maria Carvalheira Montano e Tarcília Frechiani Romanha acumulam pensão paga pelo regime geral com pensão estatutária instituída após o advento da Emenda Constitucional 103/2019.